Tribunal: STF
Processo: HC 247833
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 186.902/MT, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM NULIDADES. VIOLAÇÃO DE REGRAS DE MONITORAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    Agravo regimental improvido (doc. 3, p. 39).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    27.00 – Registre-se que por força do princípio da legalidade previsto no caput do artigo 37 da Constituição da República vincula a atividade da “administração pública”, no caso sub judice, dos agentes da “Central de Monitoramento Eletrônico”, na condição de agentes públicos, servidores públicos, investidos de cargos e da fé pública, de que vincula a pratica dos atos a vontade da Lei, ou seja, em estrita obediência a norma.



    28.00 – Observa-se que o “diário de eventos do monitorado” de Id nº 114067567, que embasou o decreto de prisão preventiva [...], não seguiu a metodologia de observância obrigatória prevista no protocolo I anexo a Resolução CNJ nº 213/2015.



    [...]



    30.00 – Ab initio, observa-se da análise do item 4.2 do referido protocolo que o “tratamento dos incidentes” que a mesma deverá seguir a certos princípios, bem como determina que somente após esgotar os instrumentos previstos no protocolo é que se notificará o juízo, para as medidas cabíveis, in verbis:



    [...]



    31.00 – Nessa senda, o “tratamento de incidentes” deve observar os princípios da “intervenção penal mínima”, “o devido processo legal”, “presunção de inocência”, “proporcionalidade”, bem como determinou que o órgão de execução de monitoramento “central de monitoramento” somente poderá notificar o juízo competente após o esgotamento dos instrumentos previstos.



    [...]



    33.00 – De acordo com o relatório de Id nº 114065908 em relação ao requerente houve 03 (três) tipos de violações, a saber: a) USIP – “ausência de sinal de GPS e GPRS”; b) UFIP – “fim de bateria”; c) INC – “fora da área de inclusão” (doc. 1, pp. 5-6).



    Nesse contexto, aduz:



    [...] de acordo com o próprio protocolo da Resolução CNJ nº 213/2015 deve ser observado os princípios da “presunção de inocência”, “intervenção mínima” e do “devido processo legal”, no monitoramento eletrônico, o que não foi observado pelos agentes da “central de monitoramento” eis que deveria ter certificado no “diário de eventos do monitorado” que não fora realizado as tentativas de contato que determina a norma de regência, portanto os referidos incidentes relacionados a “descarga de bateria” não podem ser considerados “sem justificativa” ou “sem solução”, levando a Magistrada que proferiu a decisão de prisão preventiva a erro (doc. 1, p. 11).



    Em seguida, ressalta que:



    [...] deveria a decisão que determinou o monitoramento eletrônico ter estabelecido “prazo” para a reavaliação da manutenção da medida, bem como a sua realização, o que não ocorreu na espécie.



    53.00 – Vale destacar que não se admite que as medidas cautelares perdurem indefinitivamente, em virtude da proporcionalidade e da própria característica da provisoriedade.



    54.00 – Assim, verifica-se que tal lapso temporal entre a primeira decretação de prisão preventiva em junho de 2016 e o atual estágio, perfazendo mais de 07 (sete) anos, dos quais o Requerente/Monitorado passou 04a04m preso preventivamente e outros 02 anos cumprido medida cautelar, viola todos os parâmetros de razoabilidade, não sendo justo quiçá manter a medida de monitoramento eletrônico.



    55.00 – Frise-se que se tivesse sido fixado prazo para avaliação do monitoramento eletrônico conforme recomenda as resoluções do CNJ, os supostos incidentes a tempos teriam sido resolvidos, garantido a presunção de inocência e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    56.00 – Por oportuno, cumpre pontuar que também importa em gravame a liberdade o monitoramento eletrônico, não há razoabilidade em manter tal medida, considerando que durante quase 07 (sete) anos inexiste noticia de cometimento de crimes pelo Requerente/Monitorado (doc. 1, p. 12).



    Outrossim, afirma que o “fato que deu origem a prisão preventiva decorre dos idos do ano de 2016, ou seja, a quase a 09 (NOVE) anos sem que o Paciente tenha sido acusado, atraso este que não foi por culpa do Paciente, e ainda, o mesmo ficou preso por mais de 06 anos, estando novamente em reclusão, de modo que resta devidamente configurado o excesso de prazo para formação da culpa” (doc. 1, p. 12).



    Salienta que, “com ilegalidade/nulidade do “ofício” e “diário de eventos do monitorado”, inexiste qualquer fundamentação contemporânea com o decreto prisional, vez que o mesmo baseou-se fundamentalmente do referido ofício” (doc. 1, p. 13).



    Ao final, requer:



    a) a concessão de medida liminar para fazer cessar a coação ilegal de que o Impetrante está sendo vítima, qual seja, custódia preventiva do mesmo, suspendendo os efeitos da decisão que deferiu a prisão preventiva e da decisão que manteve a prisão cautelar, expedindo o respectivo Alvará de Soltura, suspensão esta até o julgamento do mérito do presente writ;



    b) a solicitação de informações à Autoridade coatora;



    c) a oitiva do Ministério Público;



    d) a concessão da ordem de habeas corpus, no mérito, para: 1) cassar as decisões que decretaram a prisão preventiva e da decisão que manteve a prisão preventiva (doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar o entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes deste Superior Tribunal.



    Com efeito, sustenta a parte agravante que o documento administrativo que fundamentou o decreto da sua prisão preventiva é ilegal e, portanto, nulo, tendo em vista que não seguiu a metodologia prevista no protocolo I da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, mais precisamente no que dispõe o item 4.2 – Tratamento dos Incidentes, que prevê como diretriz o esgotamento dos instrumentos previstos no referido protocolo, para somente então, notificar o Juízo para aplicação das medidas cabíveis (fls. 156/168).



    Com efeito, no caso dos autos, pelo que se extrai da decisão a quo, o setor responsável foi provocado a encaminhar o relatório do ora recorrente dos últimos 30 dias (fls. 130/154).



    Ato contínuo, ao compulsar os relatórios, é possível verificar que fora tentado contato telefônico com o ora recorrente. Além disso, observa-se que nenhuma das violações foram justificadas pelo monitorado (fls. 130/154). Observa-se, também, que, após o recebimento do ofício de monitoramento, o Ministério Público foi instado a se manifestar, ocasião em que postulou pela decretação da prisão preventiva do recorrente (fls. 130/154).



    Assim, em consonância com o entendimento expresso no acórdão recorrido, é inegável que tenha havido uma violação da medida imposta ao recorrente, independentemente do método utilizado na fase administrativa. Isso é evidenciado pela falta de carga e pelo bloqueio do sinal do dispositivo de monitoramento eletrônico, bem como pela não permanência na área designada (fls. 130/154).



    Nesse sentido, demonstra-se a fragilidade das medidas alternativas à prisão cautelar, imprescindíveis para a conveniência da instrução criminal e, principalmente, para a garantia da aplicação da lei penal, na atual fase processual. Em termos diversos, verifica-se que a necessidade da prisão provisória foi demonstrada com apoio em fatos concretos. Sinteticamente, justificou-se a medida como extremamente necessária em razão do descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta (fls. 130/154).



    Logo, a prisão preventiva do ora agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 710.058/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/2/2022).



    Melhor esclarecendo, sobre a necessidade da imposição da segregação cautelar - sobretudo em razão do descumprimento da medida alternativa à prisão cautelar -, o voto condutor do acórdão impugnado explicitou o seguinte (fls. 147/154):



    [...]



    Ademais, estão suficiente demonstrados os requisitos legais que autorizam a decretação da segregação cautelar.



    Para além da existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria na ação penal a que responde o paciente, consubstanciados especialmente na decisão de pronúncia, é certo que a legalidade da redecretação da custódia cautelar encontra respaldo também, e principalmente, no descumprimento das condições da liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, a atrair a incidência do art. 312, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal, o qual dispõe, in verbis: “a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”. — Destaquei.



    Nessa linha tem se consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:



    [...]



    Por apego à clareza, reitero que o descumprimento, pelo paciente, das medidas cautelares diversas da prisão é recente, sendo contemporânea e urgente, portanto, a necessidade de acautelamento da instrução criminal, tudo a afastar a suscitada ausência de contemporaneidade à decretação da prisão preventiva, independentemente da data em que teriam sido, em tese, perpetrados os delitos imputados ao paciente, mesmo porque a contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto, portanto, não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão provisória quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão preventiva.



    Ademais, nos termos das informações prestadas pela d. autoridade judiciária, até o presente momento não foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, que se encontra em local incerto ou não sabido, circunstância que, a meu ver, reforça a imperiosidade de se resguardar a eficácia da lei penal e a regularidade da instrução criminal.



    Em sendo assim, de todo inviável considerar a revogação da custódia provisória, a qual, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, mesmo porque, a toda evidência, no caso em exame, mostraram-se inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.



    [...]



    Por conseguinte, reverter a conclusão do julgado a quo, de forma a verificar se houve ilegalidade na apuração do descumprimento de medida alternativa à prisão cautelar, implicaria profundo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 782.307/ES, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 30/8/2023).



    Diante disso, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado neste recurso.



    Ilustrativamente: RHC n. 108.354/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019; AgRg no RHC n. 124.697/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/4/2020; AgRg no HC n. 546.302/MG, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 3/12/2019; AgRg no HC n. 474.992/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 11/3/2019; e RCD no HC n. 423.298/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/12/2017, dentre outros.



    Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 41-44 — grifei).



    O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal; ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O seu § 1º, por sua vez, estabelece: “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)”.



    No caso, consta que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT instaurou incidente para apurar a regularidade do cumprimento das cautelares substitutivas da prisão preventiva concedidas em favor do paciente. Diante da notícia de que o monitorado havia descumprido uma das condições impostas — o monitoramento eletrônico —, aquele Magistrado restabeleceu a sua prisão preventiva, nos seguintes termos:



     Trata-se de incidente instaurado para verificar o cumprimento das medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva em favor de Jean Paolo de Lima Pirolla. Aportou nos autos ofício oriundo do Setor de Monitoramento, informando acerca do descumprimento das medidas. A defesa apresentou requerimento para a retirada do monitoramento eletrônico, ID. 114794083. O Ministério Público, por seu Ministério Público pugna para que seja decretada a prisão preventiva do acusado, em virtude do descumprimento das medidas cautelares, ID. 115402260.



    É o relatório. Passo a decidir.



    Pois bem, nota-se que o réu encontra-se em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão nos autos de n° 0009998-55.2016.8.11.0064, no qual o mesmo fora pronunciado pela prática dos delitos tipificados no art. 121, §2º, IV do Código Penal, e que se encontra em grau recursal.



    Dadas tais explicações, passo ao caso concreto.



    [...]



    A substituição da prisão preventiva pelo cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em favor do requerente foi concedida no dia 19/03/2020, após extensão do benefício concedido aos corréus através do Acórdão proferido no julgamento do HC nº 516.669/MT, sob o fundamento de excesso de prazo para a formação da culpa.



    Restaram fixadas assim as seguintes medidas cautelares: a) Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades; b) Comparecimento a todos os atos processuais, independentemente de intimação; c) Não mudar de residência sem prévia autorização judicial; d) Não se ausentar da Comarca sem autorização judicial; e) Monitoramento eletrônico, com recolhimento noturno após às 19:00 até às 06:00 em dias úteis; aos sábados deverá se recolher às 13:00; devendo ficar integralmente recolhido em seu domicílio aos domingos e feriados, sob pena de ser decretada a sua prisão preventiva.



     Infere-se que aportou nos autos, através do ofício nº 09725/2023/CMEP/SESP, datado do dia 28 de março de 2023, encaminhado pelo setor competente, referente aos registros do monitorado nos últimos 30 (trinta) dias, de acordo com a pesquisa no sistema, houve diversas violações de UFIB – fim de bateria, que ocorre quando a tornozeleira deixa de ser carregada, impossibilitando o monitoramento. Além disso, houve violações de USIP – ausência de sinal, havendo indícios de envelopamento do equipamento, que também impossibilita o acompanhamento do monitorado. Por fim, há ainda a ocorrência de INC – quando o monitorado encontra-se fora da área de inclusão.



    Verifica-se, portanto, que mesmo após ser cientificado quanto à imposição de uma ordem judicial, recusou ou ao menos demonstrou recusa ao seu cumprimento, restando evidenciado seu descaso com as determinações emanadas pelo Poder Judiciário, passível do decreto de prisão, uma vez que deveria cumprir medidas impostas no alvará. Portanto, a prisão preventiva se mostra a medida mais justa e adequada ao caso.



    Em especial registro que ao autuado foi concedida a sua liberdade provisória, após ter sido decretada a sua prisão em razão do descumprimento das medidas cautelares, no dia 04 de março de 2023, tendo sido reestabelecida as condições anteriormente impostas.



    Ou seja, o acusado foi novamente, em data recente, cientificado das condições impostas em relação ao seu equipamento de monitoramento eletrônico.



    Com efeito, o artigo 282, §4º, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, poderá decretar a prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas.



    Dito isso, para uma justa decisão da cautelar preventiva, entendo que a Justiça deve agir com estreita observância dos cinco pré-requisitos do artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quais sejam: para garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; para assegurar a aplicação da lei penal; ou, ainda, quando houver o descumprimento de alguma outra medida cautelar por parte do réu, ademais, evidente que a prisão do réu, também contribuirá para o bom andamento dos trabalhos processuais.



    Assim, considerando presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, conforme constou na decisão de pronúncia, bem como diante do descumprimento de condicionantes de liberdade fixadas, à prisão preventiva é medida que se impõe. Nesse sentido:



    [...]



    Anoto, por fim, a plausibilidade, da inovadora Instrução Normativa de nº 08/2016-TJPR, que determina a imediata prisão do indivíduo submetido a monitoração eletrônica que descumpra qualquer dos deveres estabelecidos pelo juízo responsável pela concessão da medida.



    Assim, merece acolhimento a representação formulada pelo Ministério Público.



    ISTO POSTO, acolho o parecer ministerial para reestabelecer a PRISÃO PREVENTIVA do pronunciado JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA, brasileiro, convivente, portador do RG nº 19343053 SSP/MT e CPF nº 037.347.281-18, residente e domiciliado na Av. José Agostinho Neto, nº 900, Jardim Serra Dourada, nesta cidade.



    Desta forma, resta indeferido o pedido de remoção do equipamento de monitoramento eletrônico.



    Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do acusado (doc. 2, pp. 25-30 — grifos meus e no original).



    Como visto, o Juízo de primeira instância somente decretou a nova prisão preventiva do paciente depois de constatar, por meio de documentação fornecida pela central de monitoramento, que ele descumpriu deliberadamente a medida que lhe fora imposta — ou ao menos não observou o dever de cuidado —, sem apresentar justificativa idônea para tanto.



    Com efeito, a decisão impugnada, do STJ, está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o fato de o paciente descumprir medida cautelar anteriormente imposta e permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva” (HC 242.622 AgR/MG, Rel. Min. Fávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/8/2024).



    Com a mesma compreensão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 234.901 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    [...] PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória (HC 169.462/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28/11/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes.



    3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo.



    4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    5. Agravo regimental desprovido (HC 202.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/11/2021).



    Além disso, ao contrário do que sustenta a defesa, a contemporaneidade da nova prisão processual do acusado dever ser avaliada a partir dos atos atentatórios às regras do monitoramento eletrônico, como demonstrado, e não com base no tempo transcorrido desde a suposta prática delitiva.



    Por fim, o STJ não se pronunciou sobre o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, de modo que o exame dessa matéria diretamente pelo Supremo Tribunal Federal implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator